Tribunal: TJSP
Processo: 1009969-52.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO OBREIRO – SEQUELAS NA COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Ausência do nexo laboral -.

ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO I.N.S.S - REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INADMISSIBILIDADE - O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os honorários periciais -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO OBREIRO – SEQUELAS NA COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Ausência do nexo laboral -.

ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO I.N.S.S - REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INADMISSIBILIDADE - O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os honorários periciais - Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.

Sentença mantida - Recursos desprovidos.